Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1001536-51.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
RECORRIDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
Vistos, etc.
Ante o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela parte IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, sob Id. 57326458, determino a remessa dos autos à relatora a fim de que aprecie o pedido de republicação do acórdão pelas razões expostas, bem como a solicitação de devolução do prazo.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV